Tribunal: TJBA
Processo: 0501045-47.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501045-47.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS DOURADO COMERCIO SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANANDA NEGRAO VASCONCELOS NUNES, GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA

APELADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO registrado(a) civilmente como LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C MULTA E DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMODATADOS. POSTO DE GASOLINA
.

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FUNDAMENTADO EXAUSTIVAMENTE COM BASE NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS.
ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE DISTRATO NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PERPETRADO PELO POSTO REVENDEDOR. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ EVIDENCIADA.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECEU QUANTIDADE MÍNIMA MENSAL DE COMBUSTIVEL A SER ADQUIRIDO PELO
POSTO
REVENDEDOR. TESE AFASTADA. CONDIÇÃO TÍPICA DOS CONTRATOS DE

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA QUE VISA GARANTIR A EXCLUSIVIDADE NA VENDA. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR QUE DEVEM SER RESPEITADAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA E APLICAÇÃO DA TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPASSE FINANCEIRO DECORRENTE DO PRÓPRIO RISCO DO NEGÓCIO. MULTA COMPENSATÓRIA. CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL.

DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM COMODATO A CARGO DO POSTO REVENDEDOR. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.
SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO EM 12% (
DOZE
POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA DEMANDA.
IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501045-47.2013.805.0022,
da Comarca de
BARREIRAS
, sendo apelante
CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS DOURADO COM. E SERVIÇO LTDA.
e, apelada
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A.

A
CORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e

negar

provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça